Tribunal: TJSP
Processo: 1001810-39.2018.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – VÍCIO DE OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO AO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Ocorrência do vício de omissão, relacionado à fixação da base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. 2. Possibilidade de reconhecimento e correção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – VÍCIO DE OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO AO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Ocorrência do vício de omissão, relacionado à fixação da base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. 2. Possibilidade de reconhecimento e correção do referido vício. 3. Observância, na hipótese dos autos, do proveito econômico alcançado na lide e o patamar mínimo das faixas previstas no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC/15. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, acolhidos parcialmente, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.